Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704246-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DEVIANA DE CARVALHO BRITO D E S P A C H O A despeito da distribuição do agravo ter se dado como se houvesse liminar a ser decidida, a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se a requerer, ao final, que se“...atribua o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide...” Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões de mérito, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Não há sequer uma linha dedicada a apontar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator